Tribunal: TJMT
Processo: 0007697-04.2017.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0007697-04.2017.8.11.0064
APELANTE: FERNANDO FRANCA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA – RECONHECIMENTO POR TESTEMUNHAS E PROVA PERCIAL – IMPROCEDÊNCIA – 2. ATIPICIDADE DA CONDUTA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO – CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO – CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – 3.PRETENDIDA REDUÇÃO DE PENA – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. Em juízo, as testemunhas confirmaram os fatos descritos a denúncia, em consonância com o laudo pericial. Nesse contexto, da detida análise das provas produzidas, tanto na fase inquisitiva como em juízo, verifica-se que há elementos suficientes e hábeis a demonstrar a materialidade e a autoria do delito de porte ilegal de munição. A perícia comprovou que a munição apreendida no veículo do apelante mostrara-se eficiente para a produção de disparo, sendo capaz de causar lesão à integridade física ou ceifar a vida de qualquer pessoa, não se podendo concluir, portanto, que a conduta seja irrelevante para o Direito Penal.
2. O crime de porte ilegal de munição é classificado como de mera conduta e perigo abstrato, cujo bem protegido é a incolumidade pública, logo, para a sua configuração, basta a simples prática de um dos verbos nucleares elencados no tipo penal, independentemente de qualquer resultado naturalístico.
3. A dosimetria da pena, com vistas a sua individualização constitucionalmente garantida, deve observar as circunstâncias do caso concreto, determinando maior reprovação apenas quando aos elementos do delito praticado pelo réu assim o indicarem, como no caso em comento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007697-04.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO FRANCA - CPF: 304.070.361-72 (APELANTE), ADEIR ALEXSANDER FRODER - CPF: 975.189.305-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA – RECONHECIMENTO POR TESTEMUNHAS E PROVA PERCIAL – IMPROCEDÊNCIA – 2. ATIPICIDADE DA CONDUTA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO – CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO –
CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
– 3.PRETENDIDA REDUÇÃO DE PENA – INVIABILIDADE
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Em juízo, as testemunhas confirmaram os fatos descritos a denúncia, em consonância com o laudo pericial. Nesse contexto, da detida análise das provas produzidas, tanto na fase inquisitiva como em juízo, verifica-se que há elementos suficientes e hábeis a demonstrar a materialidade e a autoria do delito de porte ilegal de munição.
A perícia comprovou que a munição apreendida no veículo do apelante mostrara-se eficiente para a produção de disparo, sendo capaz de causar lesão à integridade física ou ceifar a vida de qualquer pessoa, não se podendo concluir, portanto, que a conduta seja irrelevante para o Direito Penal.

2.

O crime de porte ilegal de munição é classificado como de mera conduta e perigo abstrato, cujo bem protegido é a incolumidade pública, logo, para a sua configuração, basta a simples prática de um dos verbos nucleares elencados no tipo penal, independentemente de qualquer resultado naturalístico.

3. A dosimetria da pena, com vistas a sua individualização constitucionalmente garantida, deve observar as circunstâncias do caso concreto, determinando maior reprovação apenas quando aos elementos do delito praticado pelo réu assim o indicarem, como no caso em comento.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
FERNANDO FRANÇA
visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal no 7697-04.2017.811.00, código 65856, a qual o condenou à pena à pena de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 306 do Código de Trânsito Brasileiro e 14 da Lei no 10.826/2003, respectivamente.

A defesa postula a absolvição do apelante do crime de porte ilegal de munição por insuficiência probatória ou pela aplicação do princípio da insignificância, e ainda pede o redimensionamento da pena em relação ao crime de embriaguez ao volante.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (id.
67314962
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Gill Rosa Fechtner, é pelo desprovimento do apelo
(id. 71652958).

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE POSSE DE MUNIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do crime de posse ilegal de munição,
por insuficiência probatória
e, subsidiariamente,

por atipicidade da conduta
, ante o reconhecimento do princípio da insignificância, sob o argumento de que houve uma mudança de entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que, em casos excepcionais, quando há ínfima quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo, reconhece-se a atipicidade material da conduta sob o fundamento dos princípios da ofensividade e da insignificância, já que tal conduta carece de potencialidade lesiva.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA

Nas razões recursais a defesa busca a absolvição
, sob o argumento de que não há provas concretas nos autos de que o apelante estivesse na posse de munição ilegal.

Assim, pede que seja acolhida a tese da negativa de autoria, sendo absolvido com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, ante a fragilidade probatória, com fulcro no princípio
in dubio pro reo.

Após analisar os autos, verifico que o recurso não tem procedência.

Com efeito,

no dia 14 de junho de 2017, por volta das 20h30min, na Avenida Fernando Correa da Costa, bairro Centro, em Rondonópolis, o apelante foi flagrado conduzindo o veículo Toyota/Corolla, ano/modelo03/03,de cor preta, placa DIZ-4454, com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão abusiva de alcoólicos e na mesma circunstância, estava na posse de

01 (um) cartucho de munição de calibre .22”, de marca “WinchesterSuper X”, sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante termo de apreensão (id. 67312026) e laudo pericial criminal (id 67312034).

Em juízo, as testemunhas
Ademir Lopes Louredo
e
Fabio Soares da Silva
, policiais militares, confirmaram os fatos descritos a denúncia.

Nesse contexto, da detida análise das provas produzidas, tanto na fase inquisitiva como em juízo,
verifica-se que há elementos suficientes e hábeis a demonstrar a materialidade e a autoria do delito de porte ilegal de munição
.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE TIPICIDADE MATERIAL

A defesa alega ainda que uma munição sem a presença da arma de fogo não é capaz de lesionar ou ameaçar o bem jurídico tutelado.

No entanto, o crime capitulado no artigo 12,
caput
, da Lei no 10.826/03 consiste em "possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa".

O referido crime é classificado como de mera conduta e perigo abstrato, cujo bem protegido é a incolumidade pública
, logo, para a sua configuração, basta a simples prática de um dos verbos nucleares elencados no tipo penal, independentemente de qualquer resultado naturalístico.

No caso, a perícia comprovou, conforme laudo pericial 200.2.03.2017.008450-01 (id 67312034), que a munição apreendida no veículo do apelante mostrara-se eficiente para a produção de disparo, sendo capaz de causar lesão à integridade física ou ceifar a vida de qualquer pessoa, não se podendo concluir, portanto, que a conduta seja irrelevante para o Direito Penal.

Não se desconhece que os Tribunais Superiores têm adotado entendimento de que na apreensão de munição desacompanhada de arma de fogo pode incidir o princípio da insignificância.

Contudo, é certo que com base nas circunstâncias do caso concreto, diante da presença de afetação do bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, o que se coaduna com o caso em questão, não é cabível considerar a conduta materialmente atípica, com base na aplicação do princípio da insignificância.

Nesse sentido, traz-se à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 12 DA LEI N.o 10.826/03. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO NO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. A jurisprudência desta Corte é remansosa no sentido de que o delito previsto no art. 12 da Lei n.o 10.826/2003 tem como bem jurídico tutelado a incolumidade pública, sendo de mera conduta e de perigo abstrato, bastando a posse de arma ou munição, sem autorização devida, para tipificar a conduta. Dessa forma, também se mostra irrelevante especular sobre a aplicação do princípio da insignificância.

2
. O caso em exame não comporta qualquer flexibilização, tendo em vista que, embora tenha sido apreendida com o paciente apenas duas munições calibre .38, os elementos constantes dos autos indicam o envolvimento do agente com atividades espúrias, haja vista que, além do contexto em que apreendidas as munições, ostenta ele condenação anterior transitada em julgado por delitos da mesma natureza, a saber, o crime previsto no art. 16, caput, da Lei n.o 12.826/03, a evidenciar a inaplicabilidade do princípio da insignificância.

3. As instâncias de origem adotaram fundamentos concretos para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, não parecendo arbitrário o quantum imposto, tendo em vista a quantidade e a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas - 1.602,1 kg de maconha, 24,9 g de cocaína e 254,9 g de crack - (art. 42 da Lei n.o 11.343/2006).

4. Habeas corpus denegado.”(HC 448.358/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018)(destacamos).

Desse modo, deve ser mantida a condenação pela prática do crime de porte ilegal de munição, não havendo que se falar em aplicação do princípio da insignificância.

DO PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME
DE TRÂNSITO

No tocante à dosimetria da pena do crime capitulado no artigo 306, do CTB [que estipula pena de
detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
], a defesa postula a diminuição da pena-base para o mínimo legal, sob o argumento de que a fundamentação para a elevação foi inidônea e desproporcional.

Na primeira fase, o douto magistrado de primeiro grau considerou desfavorável os antecedentes do réu, fixou a pena-base em
09 (nove)meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
sob os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“(...)Quanto aos antecedentes criminais, diante da condenação existente em face do réu (oriunda de sentença proferida nos autos da ação penal n. 19- 89.1993.811.0027/cod. 702, pelo Juízo da Vara Única de ltiquira/MT,cujo executivo de pena tramita perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca, distribuído sob o n. 1444-0.2005.811.0064, ONDE HA DUAS GUIAS EXECUTIVAS em desfavor do sentenciado, conforme extratos de fls. 112 e 113/114),
valoro negativamente neste ponto quanto a uma delas, sem prejuízo da aplicação a reincidência como agravante, ia que há mais de uma condenação
. (...)Diante disso, tendo em vista que há uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 09(nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.. (...)” (sic) (destacamos).

A dosimetria da pena, com vistas a sua individualização constitucionalmente garantida, deve observar as circunstâncias do caso concreto, determinando maior reprovação apenas quando aos elementos do delito praticado pelo réu assim o indicarem, como no caso em comento.

Desse modo, mantenho a valoração negativa do vetor (antecedentes), uma vez que bem fundamentado pelo sentenciante, em observância ao princípio da proporcionalidade.

Por todo o exposto, em
consonância com parecer NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021